Tribunal: TJMT
Processo: 0024822-45.2015.8.11.0002
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0024822-45.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MONICA PAGLIUSO SIQUEIRA - CPF: 038.840.278-40 (ADVOGADO), L. M. NETO - CNPJ: 09.157.349/0001-06 (APELADO), LUIZ MURARO NETO - CPF: 089.047.338-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA NÃO CONFIGURADA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, nos autos de execução fiscal proposta contra empresa e seu sócio, reconheceu de ofício a prescrição intercorrente e julgou extinta a execução, com fundamento no art. 487, II, do CPC.

2. A sentença recorrida considerou que o feito tramitava há mais de dez anos sem satisfação do crédito tributário e sem impulso processual válido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o reconhecimento da prescrição intercorrente em execução fiscal exige paralisação por mais de seis anos, bem como se há inércia injustificada da Fazenda Pública a justificar o reconhecimento da prescrição, mesmo diante da demora na citação por motivos atribuíveis ao Judiciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência do STJ, ao julgar o REsp 1.340.553/RS (Temas 566 e 567), e do STF, ao julgar o RE 636.562 (Tema 390), firmou que o prazo de prescrição intercorrente inicia-se automaticamente após um ano da suspensão do feito, nos termos do art. 40 da LEF, salvo prova de atuação efetiva do exequente.

5. No caso concreto, a paralisação do feito decorreu de entraves operacionais da máquina judiciária, e não de desídia do ente público. Aplicação do enunciado da Súmula 106/STJ, que afasta a prescrição quando a demora é atribuída ao Judiciário.

6. Jurisprudência do STJ reconhece que a análise da desídia do exequente exige reexame fático-probatório, o que não se admite em sede recursal, e reafirma que a mera demora na citação não autoriza o reconhecimento da prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação provido. Sentença cassada. Retorno dos autos à instância de origem para prosseguimento da execução fiscal.

Tese de julgamento:
“1. A prescrição intercorrente na execução fiscal pressupõe inércia do exequente após o prazo de um ano de suspensão. 2. Não se reconhece a prescrição quando a paralisação do feito decorre de entraves operacionais do Judiciário, conforme estabelece a Súmula 106 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 487, II; Lei nº 6.830/1980, art. 40.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 22.10.2014 (Temas 566 e 567); STF, RE 636.562, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 14.06.2021 (Tema 390); STJ, AgInt no AREsp 1.169.279/RS, Rel. Min. Luiz Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 23.05.2018; Súmula 106/STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da execução fiscal ajuizada em face de
L. M. NETO - ME e LUIZ MURARO NETO
, reconheceu de ofício a prescrição intercorrente e, por conseguinte, julgou extinta a execução, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

A Fazenda Pública aduz, em síntese, a necessidade de reformar a sentença, uma vez que não ocorreu o decurso de seis anos de paralisia processual para o reconhecimento da prescrição intercorrente e, tampouco, a inércia da parte exequente em impulsionar o executivo fiscal.

Assevera que a citação do executado LUIZ MURARO NETO, em 13/09/2022, interrompeu o curso da prescrição e que, à luz do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.340.553/RS (Tema Repetitivo), a contagem dos prazos depende da efetiva suspensão judicial e posterior arquivamento do feito, o que não teria ocorrido no caso em análise.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, haja vista o que está previsto na Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

O Apelante se insurge contra a sentença que pronunciou a prescrição intercorrente do crédito executado, ao argumento de inocorrência de paralisação do processo por atos do exequente, imputando morosidade do Judiciário.

Ressai destes autos que o
Estado de Mato Grosso
ajuizou execução fiscal em desfavor de
L. M. NETO - ME e LUIZ MURARO NETO
, pretendendo o recebimento do crédito tributário representado pela CDA n. 201414746, no total de R$ 2.404,103,82, decorrente do não recolhimento o ICMS e da TACIN
.

O juízo
a quo, ex officio,
reconheceu a prescrição intercorrente do débito
exigido
, considerando que o feito tramita há mais de dez anos sem a satisfação do crédito exequendo, pontuando que a cobrança do crédito em questão prescreve em seis anos.

Quanto à
prescrição intercorrente
, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.340.553/RS (Temas 566 e 567), firmou entendimento no sentido de que o prazo prescricional tem início automático um ano após a ciência da não localização do devedor ou de bens penhoráveis, independentemente de provocação da Fazenda Pública ou de decisão judicial.

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 636.562 (Tema 390, com repercussão geral), reconheceu a constitucionalidade do artigo 40 da Lei n.º 6.830/1980, atribuindo natureza processual ao prazo de um ano de suspensão da execução fiscal e estabelecendo que, transcorrido esse período, inicia-se automaticamente o prazo prescricional de cinco anos:

“É constitucional o art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais – LEF), tendo natureza processual o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução fiscal. Após o decurso desse prazo, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional tributário de 5 (cinco) anos.”

A aplicação das teses firmadas pelo STJ e STF visa impedir a perpetuação de execuções fiscais ineficazes, promovendo a segurança jurídica nas relações sociais e jurídicas.

Conforme se extrai dos autos, a execução foi distribuída em
1º/12/2015
(ID 322636872, p. 5). Após tentativa frustrada de citação por via postal (ID 322636872, p. 19), a Fazenda Pública requereu a citação por mandado em
19/08/2017
(ID 322636872, p. 21). Diante de nova tentativa infrutífera, a parte exequente indicou novo endereço em
30/08/2018
(ID 322636872, p. 42). Contudo, o Oficial de Justiça certificou a não localização do executado, e o ente público requereu a citação por edital em
17/12/2019
(ID 322636872, p. 69).

O processo, entretanto, permaneceu sem movimentação até
03/11/2021
(ID 322636877), ocasião em que o juízo de primeiro grau determinou nova tentativa de citação no endereço fornecido pela parte exequente (ID 272812376, p. 24). A citação, por sua vez, somente foi concretizada em
13/09/2022
(ID 322636880).

Destarte, imperioso ressaltar que o lapso temporal verificado não se deve à omissão ou negligência da Fazenda Pública, mas decorre, inequivocamente, de entraves operacionais inerentes à própria máquina judiciária. Assim sendo, mostra-se plenamente aplicável ao caso sub examine o enunciado n. 106 da Súmula da Jurisprudência Predominante do Superior Tribunal de Justiça, que assevera:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

[sem negrito no original].

Cita-se, ainda, o seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO EXEQUENTE. SÚMULA 7 DO STJ. SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Avaliar se houve desídia do exequente capaz de permitir a ocorrência de prescrição intercorrente demanda o revolvimento de matéria fático-probatória. Vedação da Súmula n. 7/STJ.

2.
Ademais, é firme o entendimento do STJ no sentido de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução, o que não se verifica no caso concreto, já que a demora no andamento do feito se deu por motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário (Súmula 106/STJ)
.

3. Agravo interno não provido.
(STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 1169279/RS, relator Ministro Luiz Felipe Salomão, publicado no Diário Oficial de Justiça em 23 de maio de 2018). [sem negrito no original].

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para cassar a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à instância de origem para prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025